Tribunal: TJMT
Processo: 1005713-86.2023.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005713-86.2023.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - CNPJ: 28.845.223/0001-79 (EMBARGANTE), Otávio Gargaglione registrado(a) civilmente como OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - CNPJ: 28.845.223/0001-79 (EMBARGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), Otávio Gargaglione registrado(a) civilmente como OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):

TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

EMBARG
ADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE PROVA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou parcialmente sentença de primeiro grau para afastar condenação por danos morais, mantendo apenas o reconhecimento da falha na prestação do serviço de energia elétrica por parte da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (contradição, omissão ou obscuridade) ao reconhecer falha na prestação do serviço essencial, mas afastar a condenação por danos morais à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste contradição no acórdão que reconhece falha na prestação do serviço público essencial, mas afasta dano moral por ausência de prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, tratando-se de distinção técnica e juridicamente adequada entre responsabilidade civil e requisitos específicos para dano extrapatrimonial.

4. Não há omissão quanto à análise de documentos probatórios, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente a questão probatória de forma global, concluindo pela insuficiência do conjunto probatório para demonstrar repercussão externa do alegado abalo.

5. Ausente obscuridade na fundamentação que explicita claramente os requisitos para configuração de dano moral à pessoa jurídica e os motivos pelos quais os elementos dos autos não se mostram suficientes para tal demonstração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

7. Tese de julgamento: "O acórdão que reconhece falha na prestação de serviço público essencial, mas afasta dano moral à pessoa jurídica por ausência de prova de abalo à honra objetiva, não padece de contradição, tratando-se de distinção técnica entre responsabilidade civil e requisitos específicos para dano extrapatrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 227
;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1831985

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2035009 SP
;
STJ -
AgInt
no REsp: 1850992 RJ
; TJMT,
1010421-04.2023.8.11.0015
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Embargos de Declaração opostos por TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. em face do v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 315145386), que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e julgou prejudicado o apelo da ora Embargante.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença de primeiro grau que havia condenado a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, mantendo apenas o reconhecimento da falha na prestação do serviço essencial, mas afastando a indenização extrapatrimonial por ausência de comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica
, conforme:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORIA DE ENERGIA S.A., E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.

APELANTE(S)/APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES RECORRENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO À HONRA OBJETIVA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por empresa consumidora em face da concessionária de energia elétrica, em razão de falhas reiteradas no fornecimento do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a concessionária de energia pode ser responsabilizada por falha na prestação do serviço, em virtude de oscilações prolongadas de tensão;

(
ii
) saber se os prejuízos narrados pela autora configuram abalo à sua honra objetiva, a justificar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada nos autos a existência de interrupções e oscilações recorrentes no fornecimento de energia elétrica, por período significativo, reconhece-se a falha na prestação de serviço essencial, nos termos do CDC.

4. Inexistente, todavia, prova de repercussão externa dos transtornos sofridos, não sendo possível presumir o abalo à imagem institucional da pessoa jurídica. Ausente demonstração de perda de contratos, quebra de reputação ou publicidade negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da Energisa conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais. Apelação da TBDC prejudicada.

Tese de julgamento:

“1. Concessionária de serviço público responde civilmente por falhas prolongadas no fornecimento de energia elétrica, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no CDC.

2. O reconhecimento de dano moral à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca de abalo à sua honra objetiva, não bastando meros prejuízos internos ou operacionais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 227; TJMT, Ap.
Cív
. 1010823-61.2018.8.11.0015, Rel. Des. Helena Ramos, j. 03/06/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2267828/MG, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 17/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação Indenizatória nº 1005713-86.2023.8.11.0086, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] No caso dos autos, restou satisfatoriamente comprovado que a autora foi submetida a sucessivos episódios de fornecimento irregular de energia elétrica, conforme documento de id. 137032957.

A própria Requerida reconhece, expressamente, a necessidade de intervenção técnica no local, tendo promovido a instalação de posto de transformação trifásico, com o fito de resolver a irregularidade verificada.

Contudo, o lapso temporal entre a vistoria realizada em setembro de 2023 e a efetiva implementação da solução técnica (dezembro de 2023), revela inequívoca falha na prestação do serviço essencial.

[...] Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Obrigação de Fazer
c.c
. Reparação de Danos Morais ajuizada por TBDC Desenvolvimento de Software Ltda – ME, em desfavor de Energisa
, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida;

CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais
, acrescidos de juros mês a partir do evento danoso na forma da Súmula 54/STJ (data de constatação da irregularidade – 04/09/2023), calculados pela taxa SELIC deduzido o IPCA, na forma do art. 406, §1º do CC, e corrigidos monetariamente a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ), quando então será aplicada unicamente a taxa SELIC de forma integral, a qual abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Condeno a parte Requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.” (grifo nosso)

Os Apelantes em suas razões recursais, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Das razões recursais apresentadas pela parte apelante ENERGISA S/A.

1.1. Da ausência de conduta ilícita;

1.2. Dos problemas decorrentes de caso fortuito/ força maior;

1.3. Do implemento de melhorias na rede;

1.4. Da inexistência de danos morais indenizáveis;

1.5. Do prequestionamento.

2. Das razões recursais apresentadas por TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.

2.1.

Da necessidade de majoração do quantum indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, apresentou suas contrarrazões (ID 309573400), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

A parte apelada, TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, apresentou suas contrarrazões (ID 309573399), refutando as alegações da apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.

APELANTE(S)/APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que, em sede de ação de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço público essencial, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por TBDC Desenvolvimento de Software Ltda., condenando a empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de interrupções no fornecimento de energia elétrica.

As insurgências recursais concentram-se, de um lado, no pleito da requerida Energisa pela exclusão da responsabilidade civil, bem como da condenação por danos morais, e de outro, no pleito da autora pela majoração do valor indenizatório arbitrado a esse título.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida em contrarrazões pela parte ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

2. Das razões recursais da parte apelante ENERGISA S/A.

2.1. Da ausência de conduta ilícita.

No caso em exame, a autora noticiou reiteradas falhas no fornecimento de energia elétrica em sua sede empresarial, relatando instabilidade operacional, prejuízos técnicos e impacto em suas atividades produtivas. A empresa colacionou aos autos laudos técnicos e registros de oscilação de tensão, os quais, de fato, atestam a má qualidade do serviço prestado pela concessionária de energia, conforme também reconhecido na sentença de primeiro grau.

Colaciono trecho do resultado do processo de medição, realizado pela parte apelante (ID 309573350):

Ademais, verifica-se que a própria concessionária de energia reconhece melhoria na qualidade do fornecimento de energia elétrica apenas a partir de 6 de dezembro de 2023.

Assim, entre a data da medição (4 de setembro de 2023) e a data da efetiva melhoria (6 de dezembro de 2023), transcorreram aproximadamente noventa e dois dias.

Portanto, restou comprovada, nos autos, a falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica, especialmente no que se refere ao fornecimento insuficiente para o uso regular por parte do consumidor.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES CONSTANTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
As constantes oscilações e interrupções no serviço de energia elétrica e a ausência de solução por parte da concessionária caracteriza falha na prestação do serviço
e gera o dever de indenizar, porquanto trata-se de serviço essencial. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em
conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1026530-03 .2021.8.11.0003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024) (
g.n
.)

Trata-se de ônus do qual não se desincumbiu a concessionária apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual rejeito a tese suscitada pela parte requerida.

2.2. Da inexistência de danos morais indenizáveis.

No que tange a tese recursal em destaque, entendo que razão assiste a parte apelante.

Isso porque, embora reste demonstrada a existência de ilícito contratual e falha na prestação do serviço público essencial, não se evidenciou, de modo satisfatório, qualquer consequência negativa de ordem extrapatrimonial da empresa requerente, como a perda de contratos, rescisões comerciais, danos à imagem institucional ou publicidade negativa perante o mercado ou seus clientes.

A mera existência de transtornos operacionais e prejuízos funcionais — ainda que possam ensejar reparação material — não basta, por si só, para caracterizar ofensa à honra objetiva, sendo indispensável a comprovação da repercussão do fato no plano externo, o que, no presente caso, não foi documentalmente comprovado pela parte autora.

Colhe-se, nesse sentido, recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227 DO STJ – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO –RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 – É possível a caracterização de dano moral em favor da pessoa jurídica, consoante se denota Súmula 227 do STJ. 2 –
A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade, logo, para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu em razão da conduta ofensiva.
3 – Recursos de Apelação parcialmente
providos .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010823-61.2018.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/06/2024) (
g.n
.)

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a prova do dano moral à pessoa jurídica deve ser robusta e objetiva, especialmente quando se trata de interrupções no fornecimento de serviços essenciais.

Cite-se, a título ilustrativo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR E DE INSTRUÇÃO
ESPECÍFICA .
DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTICULARIDADE DO CASO. VÍTIMA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA INDEPENDEMENTE DA POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL
ADOTADA .
TEORIA GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA.
PRECEDENTES .
I - A possibilidade de condenação do réu por danos morais, sem a indicação prévia do quantum
debeatur
e sem instrução específica, é matéria que suscita posições divergentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. II -
Qualquer que seja a orientação jurisprudencial adotada, é inviável fixar, na esfera penal, indenização mínima a título de danos morais, sem que tenha havido a efetiva comprovação do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. Precedentes das Turmas de Direito Privado. III - Diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, as pessoas jurídicas não são tuteladas a partir da concepção estrita do dano moral, isto é, ofensa à dignidade humana, o que impede,
via de regra
, a presunção de dano ipso
facto
.
IV - No caso dos autos, é temerário presumir que o roubo a um caminhão de entregas, em que a quantia de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais) foi subtraída, possa ter causado danos morais à pessoa jurídica. V - Diante da inexistência de comprovação de efetivo abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, deve ser desconstituída a condenação fundamentada no art. 387, inciso IV, do Código de Processo
Penal .Agravo
regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2267828 MG 2022/0395343-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2023) (
g.n
.)

Ressalte-se, portanto, que os documentos apresentados não demonstram a existência de ruptura contratual, perda de clientela ou degradação da imagem pública da empresa, limitando-se a narrativas internas que, embora verossímeis, não possuem força probante suficiente para ensejar a condenação por danos morais.

Por tais razões, merece ser acolhida a tese em exame, a fim de que seja afastada a condenação a título de danos morais.

2.3. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

3. Das razões recursais da parte TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.

3.1. Da necessidade de majoração do quantum indenizatório a título de danos morais.

Com o reconhecimento da inexistência de ofensa à honra objetiva, e, consequentemente, o afastamento da condenação por danos morais, resta prejudicada a análise do recurso interposto pela parte autora, em razão dos efeitos decorrentes da decisão anteriormente proferida.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do
ENERGISA S/A e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, restando prejudicado recurso da
TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Em suas razões recursais (ID 317433878), a parte Embargante invoca os seguintes vícios:

1. Contradição no acórdão que reconhece falha grave na prestação do serviço, mas nega reparação moral;

2. Omissão quanto à análise dos documentos constantes dos
IDs
309573375-378, contendo declarações de clientes prejudicados;

3. Obscuridade na fundamentação sobre a insuficiência probatória para caracterização do dano moral.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para restabelecer a condenação por danos morais e majorar o quantum indenizatório.

Embargos tempestivos (ID 317433878).

A parte Embargada apresentou contrarrazões (ID 319957398) pelo não acolhimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):

TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

EMBARG
ADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de ação de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço público essencial, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para afastar a condenação por danos morais, mantendo apenas o reconhecimento da falha no fornecimento de energia elétrica.

A parte Embargante sustenta que o acórdão embargado padece de contradição, na medida em que reconhece expressamente a falha grave e prolongada na prestação do serviço essencial, com prejuízos operacionais comprovados, mas inexplicavelmente nega a reparação moral à empresa lesada.

Alega, ainda, omissão quanto à análise adequada dos documentos probatórios constantes dos
IDs
309573375-378, que conteriam declarações de clientes da embargante diretamente prejudicados pela deficiência no fornecimento de energia, demonstrando repercussão externa dos danos.

Por fim, aponta obscuridade na fundamentação sobre os critérios utilizados para considerar insuficiente a prova produzida para caracterização do dano moral à pessoa jurídica.

Lado outro, a parte Embargada assevera que não há qualquer vício no acórdão embargado, que teria analisado adequadamente todas as questões postas em debate, fundamentando de forma clara e coerente a distinção entre falha na prestação do serviço e a necessidade de prova específica de abalo à honra objetiva para configuração de dano moral à pessoa jurídica.

Ao fim, pede o não acolhimento dos embargos declaratórios.

Passo à análise das teses recursais.

1. Contradição no acórdão que reconhece falha grave na prestação do serviço, mas nega reparação moral

A parte Embargante sustenta que o acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer expressamente a existência de falha grave e prolongada na prestação do serviço essencial, com prejuízos operacionais comprovados, mas simultaneamente negar a reparação por danos morais.

Com efeito, não vislumbro a alegada contradição no julgado embargado.

O acórdão mantém linha argumentativa coerente e logicamente consistente ao distinguir, de forma técnica e juridicamente adequada, entre o reconhecimento da falha na prestação do serviço público essencial e os requisitos específicos para configuração de dano moral à pessoa jurídica.

O v. acórdão reconhece, de forma expressa e fundamentada, a existência de "falha na prestação de serviço essencial" e "interru
p
ções e oscilações recorrentes no fornecimento de energia elétrica por período significativo", estabelecendo claramente a responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, na sequência, aplica corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado de que a pessoa jurídica não goza de presunção de dano moral, sendo indispensável a comprovação inequívoca de abalo à sua honra objetiva.

A distinção entre responsabilidade civil por falha na prestação do serviço e os requisitos específicos para configuração de dano moral à pessoa jurídica encontra-se solidamente estabelecida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 227, que dispõe: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

Contudo, a própria Corte Superior tem reiteradamente esclarecido que tal possibilidade não dispensa a demonstração objetiva do abalo à reputação empresarial.

A esse respeito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO E PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. A ausência de comprovação do recolhimento de alguma das verbas que compõem o preparo do recurso comporta intimação para complementação, aplicando-se a regra do
art
. 1.007, § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 1 .1. Regularizado o vício no prazo legal, não há falar em deserção do recurso especial. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra
objetiva
.
Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade - não decorrendo do mero descumprimento contratual. Precedentes. 3. Tendo a parte autora decaído em maior parcela do pedido inicial, diante do provimento do recurso especial, correta a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com atribuição de maior parcela à
demandante .
4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1831985 RJ 2021/0029676-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023)

O acórdão embargado, ao reconhecer a falha no
serviço
mas afastar o dano moral por ausência de prova de repercussão externa, adota posicionamento técnico e juridicamente correto, não havendo qualquer incompatibilidade lógica entre as premissas fáticas (falha comprovada) e a conclusão jurídica (inexistência de dano extrapatrimonial por falta de prova específica).

Portanto, rejeito a alegação de contradição.

2. Omissão quanto à análise dos documentos constantes dos
IDs
309573375-378, contendo declarações de clientes prejudicados

A Embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não analisar adequadamente os documentos probatórios constantes dos
IDs
309573375-378, que conteriam declarações de clientes da empresa diretamente prejudicados pela deficiência no fornecimento de energia elétrica, demonstrando repercussão externa dos danos.

Não prospera a alegação de omissão.

O acórdão embargado enfrentou de forma adequada e suficiente a questão probatória relacionada ao dano moral, estabelecendo claramente os parâmetros jurídicos aplicáveis e analisando o conjunto probatório apresentado.

O v. acórdão consignou expressamente que "
não se evidenciou de modo satisfatório qualquer consequência negativa de ordem extrapatrimonial da empresa requerente, como a perda de contratos, rescisões comerciais, danos à imagem institucional ou publicidade negativa perante o mercado ou seus clientes
" e que "
os documentos apresentados não demonstram a existência de ruptura contratual, perda de clientela ou degradação da imagem pública da empresa, limitando-se a narrativas internas que, embora verossímeis, não possuem força probante suficiente para ensejar a condenação por danos morais
".

Tal fundamentação abrange, de forma inequívoca, a análise dos documentos mencionados pela Embargante.

O fato de o acórdão não ter feito referência nominal específica aos
IDs
indicados não configura omissão, uma vez que a valoração probatória foi realizada de forma global e fundamentada, concluindo pela insuficiência do conjunto probatório para demonstrar abalo à honra objetiva.

Apenas a título de esclarecimento, aponto que tais documentos se referem a “termo de declarações para fins judiciais”,
sendo um por empresa que funciona no mesmo prédio da Embargante e as outras duas por funcionário desta (
diretor comercial e
pré-vendedor
)
sem indicação de qualquer abalo à moral da empresa
(ID.
IDs
. 309573376 a 309573378
).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há omissão quando a questão foi enfrentada, ainda que de forma sucinta, sendo desnecessária a análise pormenorizada de cada documento quando a conclusão decorre da avaliação global do conjunto probatório.

Assim, rejeito a alegação de omissão.

3. Obscuridade na fundamentação sobre a insuficiência probatória para caracterização do dano moral

Por fim, a Embargante aponta obscuridade na fundamentação do acórdão sobre os critérios utilizados para considerar insuficiente a prova produzida para caracterização do dano moral à pessoa jurídica.

Não há obscuridade no julgado embargado.

O acórdão apresenta fundamentação clara, precisa e tecnicamente adequada sobre os requisitos necessários para configuração de dano moral à pessoa jurídica, estabelecendo de forma inequívoca que "o reconhecimento de dano moral à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca de abalo à sua honra objetiva, não bastando meros prejuízos internos ou operacionais".

O v. acórdão explicita os elementos probatórios que seriam necessários para caracterizar o dano extrapatrimonial ("perda de contratos, quebra de reputação ou publicidade negativa") e fundamenta adequadamente
por que
os elementos constantes dos autos não se mostram suficientes para tal demonstração.

A motivação está perfeitamente inteligível e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo possível compreender com clareza os fundamentos que levaram à conclusão pela inexistência de dano moral indenizável
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/
2015 .
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. PESSOA
JURÍDICA .
DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Inexiste violação dos
arts
. 489 e 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia e apontou as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A Corte de origem, ao dirimir a controvérsia a partir da análise de elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que não houve a comprovação do dano moral alegado pela pessoa jurídica demandante, conclusão insuscetível de reforma, à vista da Súmula 7 do
STJ .
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. 4. Agravo interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2035009 SP 2021/0379163-7, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL.
REVISÃO .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM
COMERCIAL .
PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora.
2 .
A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem
comercial .
Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015,
DJe
23/4/2015;
AgRg
no
AREsp
294 .355/RS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013,
DJe
26/8/2013; REsp 1.326.822/AM,
Rel
. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012,
DJe
24/10/2016. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2020)

E, ainda,
deste Tribunal de Justiça
:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE PEIXES EM
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por microempresa contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a Apelada ao pagamento de R$ 1.778,00, com rejeição do pedido de danos morais. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se os danos materiais superam o valor fixado em sentença, inclusive quanto a lucros cessantes; e (
ii
) examinar se a queda de energia elétrica que ocasionou a morte de peixes em estabelecimento comercial é apta a gerar indenização por danos morais à pessoa jurídica. III. Razões de decidir: 3. Os danos materiais, para serem reconhecidos, demandam comprovação documental idônea, inexistente no caso além do que já foi reconhecido pela sentença, pois as notas apresentadas não comprovam aquisição de peixes na véspera do evento danoso. 4. A jurisprudência assenta que o dano moral em favor da pessoa jurídica exige prova de ofensa à sua honra objetiva, como abalo ao nome, à imagem ou à credibilidade no mercado, o que não se verificou, já que a situação atingiu apenas o patrimônio material da empresa. 5. A alegada repercussão emocional sofrida pelos sócios não se confunde com dano moral da pessoa jurídica, inexistindo litisconsórcio ativo com as pessoas físicas. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A indenização por danos materiais exige comprovação efetiva e não pode ser reconhecida com base em suposições. 2. O dano moral da pessoa jurídica pressupõe lesão à sua honra objetiva, inexistente quando o prejuízo se limita ao patrimônio material da empresa.” Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 227; TJMT, N.U 1019368-81.2022.8.11.0015, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18.08.2025. (N.U 1010421-04.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

Portanto, rejeito a alegação de obscuridade.

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, não há omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso,
resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Conclusão.

Por essas razões
,
NÃO ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por
TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025